Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SÚMULA 159 STF. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2 Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).
3. Comprovado que o Banco tinha ciência das regras estabelecidas no acordo operacional referente às taxas relacionadas aos cartões de crédito e de débito pela empresa franqueada, descontava as tarifas na conta corrente da empresa e intermediava as tentativas de solução dos problemas ocorridos na vigência do contrato, deve ser responsabilizado pelas cobranças indevidas e seus consectários legais.
4. Não se aplica o entendimento firmado na Súmula 159 do STF quando afastada na sentença as disposições do art. 940 do Código Civil, haja vista a condenação dos réus ter ocorrido de forma simples.
5. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.